Tribunal: STF
Processo: ARE 1312648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 14, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA. IMPUTAÇÃO DE AMEAÇA DE MORTE E COBRANÇA DE DÍVIDA PASSANDO-SE POR POLICIAL CIVIL. DESVIO COMPORTAMENTAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO E INOCÊNCIA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL DO CANDIDATO INCOMPATÍVEL COM O CARGO QUE DESEJA EXERCER. 
    A fase de investigação de conduta social é plenamente legal e cabível em se tratando de concurso para a carreira da polícia civil, em que se exige conduta moral ilibada para o exercício de atividade relacionada com a segurança pública.
    RECURSO PROVIDO.
    REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 15):
    “(...) se a Corte responsável pela guarda da Constituição entende que a exclusão do candidato de concurso público, motivada pela existência de processo crime contra ele, sem que haja sentença penal condenatória transitada em julgado, fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não poderia o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná ter julgado em sentido contrário, sob pena de ofensa ao que prevê a Carta Magna, bem como de sua correta interpretação, ainda mais no presente momento, em que a Ação penal nº 0000064-88.2005.8.16.0171, que motivou a desclassificação do Sr. Carlos Giovani, está arquivada desde 25/09/2013 tendo o réu sido absolvido sumariamente com fulcro no artigo 411 do CPP.”
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    Esta Corte se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 22), ocasião em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 
    Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente